Tribunal: TJSP
Processo: 2221942-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Decisão que deferiu o arresto cautelar de imóveis. Inconformismo das requeridas.
1. Indícios de que o executado exerce, desde sempre, o controle das empresas objeto da desconsideração da personalidade jurídica. O devedor era sócio e diretor da empresa desconsideranda. Ainda que nominalmente tenha deixado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Decisão que deferiu o arresto cautelar de imóveis. Inconformismo das requeridas.
1. Indícios de que o executado exerce, desde sempre, o controle das empresas objeto da desconsideração da personalidade jurídica. O devedor era sócio e diretor da empresa desconsideranda. Ainda que nominalmente tenha deixado o quadro societário, ele se manteve como usufrutuário das cotas sociais e, atualmente, possui procuração com amplos poderes para gerir e representar a empresa agravante.
2. Indicativos de ocultação patrimonial. O devedor transferiu seu imóvel para a requerida um dia após deixar a direção da sociedade. Demandada que possui em seu quadro societário ambas as filhas do executado.
3. As circunstâncias do caso concreto revelam a possibilidade do excepcional arresto cautelar.
Decisão mantida. Recurso desprovido.